Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-78.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. ACESSÃO REALIZADA EM TERRENO DE TERCEIRO (SOGROS). ANUÊNCIA DESTES. EDIFICAÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PEDIDO DE MEAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 – Nos casamentos regidos pelo regime da comunhão parcial de bens, prevalece a presunção da contribuição financeira de ambos os cônjuges na aquisição de patrimônio durante o enlace.
2 – Mediante prévia autorização dos proprietários do terreno e doação de terceiros de materiais e mão-de-obra em favor do casal, foi edificada a casa em que os litigantes passaram a residir. Conforme interpretação dos termos dos arts. 1.658, 1.660, III e 551, todos do Código Civil, incumbe ao réu indenizar a autora pelo valor da acessão edificada em terreno de seus pais, a título de meação do patrimônio formado durante a constância do casamento, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento sem causa. Precedente: REsp 1.327.652/RS.
3 – Dado provimento ao recurso.